Tribunal: TJMT
Processo: 1035703-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035703-21.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO TEODORO JUNIOR - CPF: 006.997.671-64 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INTEMPESTIVIDADE NO AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento de licença médica em razão do descumprimento do prazo previsto para agendamento de perícia, nos termos da Instrução Normativa nº 016/2023-SEPLAG, alterada pela IN nº 004/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento do pedido de licença para tratamento de saúde diante da intempestividade no requerimento da avaliação pericial e da ausência de justificativa documentada para o descumprimento do prazo previsto.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo, desde que comprovado de plano e respaldado por norma legal específica, conforme previsão do art. 5º, inc. LXIX, da CF e art. 1º da Lei n.º 12.016/09.

4. O indeferimento do pedido administrativo de licença para tratamento de saúde amparou-se em norma interna (IN n.º 016/2023, com nova redação dada pela IN n.º 004/2024), que exige a solicitação da perícia em até cinco dias úteis após a emissão do atestado médico.

5. A parte impetrante não comprovou justificativa válida e contemporânea que demonstrasse impedimento para requerer o agendamento da perícia dentro do prazo legal. As fotografias apresentadas correspondem a período imediatamente posterior ao procedimento, e destituídas de elementos objetivos que atestem impedimento funcional na data peremptória.

6. A atuação da Administração Pública, ao observar os procedimentos normativos vigentes, não configura ilegalidade ou abuso de poder, e sua revisão pelo Judiciário, sem demonstração de vício, implicaria indevida incursão no mérito administrativo.

7. O mandado de segurança não se presta à reavaliação de critérios administrativos regularmente estabelecidos, em especial quando ausente a demonstração de violação ao devido processo legal ou a direito líquido e certo do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "
1.

É legítimo o indeferimento de licença médica fundado na intempestividade do agendamento da perícia quando não demonstrado, de forma documental e contemporânea, impedimento funcional que justifique o descumprimento do prazo regulamentar.
2. A revisão judicial do ato administrativo disciplinado por instrução normativa interna somente se justifica na presença de flagrante ilegalidade ou abuso de poder".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1392060, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., j. 03.05.2023; STJ, AgInt no RMS 68891, 1ª T., j. 17.10.2022.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR
” impetrado por MAURÍCIO TEODORO JÚNIOR contra o ato apontado como ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e da SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que foi submetida a procedimento cirúrgico de transplante capilar na data de 08.07.2025, sendo-lhe concedido atestado médico de 15 (quinze) dias, com indicação do CID-10 R52.9 e, em razão dos efeitos anestésicos e da convalescença, não conseguiu formalizar o protocolo do pedido de afastamento dentro do prazo regulamentar, fundamento pelo qual a administração indeferiu de plano o seu pedido, na data de 24.07.2025.

Afirma que no mesmo dia do indeferimento, a parte impetrante postulou a reconsideração do e-mail, justificando a demora pelos efeitos da anestesia e convalescença, obtendo como resposta a solicitação de requerimento padrão e documento clínico complementar e, posteriormente, arquivando o pedido, na data de 29.07.2025, por entender ausente o móvito justificado devidamente documentado.

Afiança, outrossim, que interpôs recurso administrativo no dia 29.07.2025, reiterando os argumentos de que a entrega ocorreu fora do prazo por força maior, anexando o atestado médico e encaminhando fotografias do pós-operatório. No entanto, os sucessivos despachos datados de 20.08.2025, 02.09.2025 e 03.09.2025 mantiveram o indeferimento, sob a tese de ausência de prova idônea de impedimento absoluto para cumprir o prazo de 05 (cinco) dias e a inexistência de fato novo.

Salienta, nesse contexto, que o ato impugnado viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e dignidade da pessoa humana, pois a autoridade impetrada se limitou a aplicar, de forma mecânica, a instrução normativa, tão somente com base na intempestividade, sem valorar o contexto clínico do servidor e sem propiciar uma solução menos gravosa apta a preservar o seu direito material à saúde.

Acrescenta que a Lei Complementar n.° 04/90 e a Lei Complementar n.° 128/03 garantem a proteção do servidor temporariamente incapaz, de modo que não poderia a autoridade coatora esvaziar o conteúdo do atestado idôneo apenas por formalidade instrumental, sobretudo quando justificado o atraso pela condição clínica do paciente.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 321393391):

“
A.
Concessão de medida liminar
(art. 7º, III, Lei 12.016/2009) para:
(i
) suspender imediatamente os efeitos do indeferimento “de plano” da LTS e
vedar quaisquer descontos
relativos ao período
08/07/2025 a 22/07/2025
; (ii) determinar à autoridade coatora que
considere válido
o atestado
médico de 15 dias
, até o julgamento final, abstendo-se de praticar atos punitivos ou descontar valores;

B. A notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo legal;

C. A intimação do Ministério Público para que intervenha no feito;

D. Ao final, a
concessão definitiva da segurança
, reconhecendo-se a
ilegalidade
do ato e determinando:
(i
) a
homologação da licença para tratamento da saúde
referente a
08/07/2025 a 22/07/2025
;
(ii)
a
proibição de descontos e a restituição
de eventuais valores já descontados;
(iii) a regularização/lançamento
do período nos assentamentos funcionais do Impetrante;

E. A
juntada/consideração
de toda a
prova pré-constituída
, especialmente:
processo SEJUS-PRO-2025/11765-V01, atestado de 08/07/2025 (15 dias, CID R529)
, encaminhamento pericial, decisões de
24/07/2025, 20/08/2025, 02/09/2025 e 03/09/2025, e fotografia do pós-operatório

F. Requer, ainda, que a autoridade coatora seja intimada a cumprir de imediato a liminar, caso deferida”.

Oportunizada a emenda à inicial (ID. 321652351), a parte impetrante requereu a retificação da inicial, para constar como autoridade coatora o senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 322488898).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 322723386).

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa técnica, justificando que o ato de negativa foi proferido em estrita observância às normas internas e ao princípio da legalidade, não havendo que se falar em ato ilegal.

Pontua que o prazo estabelecido na IN n.º 004/2024 tem caráter vinculante e visa a garantir eficiência e controle da perícia médica estadual.

Além disso, pondera que a parte impetrante apresentou o atestado fora do prazo regulamentar, sem apresentar documentação clínica contemporânea capaz de comprovar impedimento absoluto de cumprimento do prazo (ID. 325283377).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
manifesta-se pelo CONHECIMENTO do remédio constitucional em epígrafe e, no mérito, pelo PROVIMENTO da segurança pleiteada, com os respectivos efeitos jurídicos decorrentes, em retificação à r. decisão interlocutória proferida em sede de cognição sumária
” (ID. 331258386).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR
” impetrado por MAURÍCIO TEODORO JÚNIOR contra o ato apontado como ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e da SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, consubstanciado no indeferimento do pedido de afastamento para tratamento de saúde, protocolizado após o decurso do prazo regulamentar.

O Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“
Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“
(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

In casu
, a parte impetrante sustenta que a medida impugnada é ilegítima, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e dignidade da pessoa humana, na medida em que a administração se limitou a aplicar, de forma mecânica, a instrução normativa, tão somente com base na intempestividade, sem valorar o contexto clínico do servidor e sem propiciar uma solução menos gravosa apta a preservar o seu direito material à saúde.

Entretanto, da análise da questão posta, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia no ato administrativo combatido, tampouco ofensa a direito líquido e certo da impetrante que justifique a concessão da segurança postulada.

Com efeito, a Instrução Normativa n.º 016/2023-SEPLAG regulamenta, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a padronização dos procedimentos referentes às avaliações médicas periciais dos servidores públicos e seus dependentes pela Perícia Médica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Referida instrução dispõe que todos os servidores que apresentarem atestado médico com necessidade de afastamento superior a 03 (três) dias corridos, caso da parte impetrante, deverão ser submetidos à avaliação médica pericial para fins de concessão de licença.

Além disso, no que tange aos procedimentos para a avaliação médica pericial, o artigo 12, da instrução normativa em questão, com a redação dada pela IN n.º 004/2024, regulamenta que o agendamento deverá ser requerido em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da emissão do atestado, sob pena de indeferimento por motivo de intempestividade,
in verbis
:

Art. 12
O prazo para agendamento da avaliação médica pericial presencial será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de emissão do atestado, sob pena de indeferimento do requerimento por motivo de intempestividade, devendo ser realizado pelo servidor por meio do Portal do Servidor.
(Nova redação dada ao art. pela IN.
004/2024,
efeitos a partir de 1º.07.2024)

Parágrafo único Será indeferida de plano a solicitação de avaliação médica do servidor que não agendar no prazo previsto no caput deste artigo.

Dessume-se do processado, que
o servidor impetrante foi submetido a procedimento de transplante capilar na data de 08.07.2025
, sendo-lhe concedido atestado médico para afastamento no período de 15 (quinze) dias a partir daquela data (ID. 321393395 – pág. 3). Todavia, o
pedido de agendamento da avaliação médica pericial somente foi formalizado em 16.07.2025
, ou seja, após o prazo regulamentar.

Nesse ponto, a despeito de a parte impetrante afirmar que o indeferimento, de plano, configura ato arbitrário e desproporcional, impende registrar que tal ato está amparado na instrução normativa que regula a concessão dos afastamentos dos servidores públicos estaduais, a qual, inclusive, prevê a possibilidade de reconsideração, quando demonstrado motivo justificado devidamente documentado que comprove que não contribuiu ou deu causa à intempestividade. Confira-se:

“
Art. 17 O indeferimento do pedido de licença médica deverá ser comunicado pela Perícia Médica à unidade setorial de gestão de pessoas e ao servidor, imediatamente após a realização da perícia, por e-mail institucional, sem prejuízo da USGP notificar o periciado do resultado do pedido no prazo de 03 (três) dias úteis.

[...]

§ 4º Excetua-se do § 1º deste artigo, o servidor que não realizar os procedimentos descritos nos arts. 11 e 12 desta Instrução Normativa, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de emissão do atestado, sendo considerado indeferido de plano por intempestividade e o período que deixou de comparecer ao serviço considerado como falta injustificada, exceto se apresentar motivo justificado devidamente documentado que comprove que não contribuiu ou deu causa a intempestividade, observado os prazos previstos para pedido de reconsideração ou de recurso.
(Acrescentado pela IN.
004/2024,
efeitos a partir de 1º.07.2024)”.

No entanto, embora tenha protocolizado pedido de reconsideração e, posteriormente, recurso administrativo, a parte impetrante não demonstrou nos autos que comprovou, documentalmente, a existência de impedimento funcional que justificasse a ausência de agendamento da perícia dentro do prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse contexto, perfaz curial salientar que a fotografia de ID. 321393396 e as duas fotografias de ID. 321393395, aparentemente são de período imediatamente posterior ao procedimento cirúrgico. Logo, não são hábeis para comprovar a existência de impedimento contemporâneo à data derradeira do prazo.

Assim, sem adentrar no mérito da legitimidade do afastamento para a realização de procedimentos cirúrgicos eminentemente estéticos, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo, na medida em que está amparado na instrução normativa que regula a concessão dos afastamentos dos servidores públicos estaduais.

Demais disso, uma vez que não está evidenciado ato arbitrário ou ilegal, invalidar o ato impugnado incursionaria no mérito administrativo, o que é defeso ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2022 . EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 71, § 3º, DA CF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL . EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE NAS CONTAS APRESENTADAS PELA EX-GESTADORA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF . INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NO ATO PRATICACO PELO TCE. 1.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito.
Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”

(STF - RE: 1392060 RS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. "
O controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes"
( RMS 27566/CE, relatora para acórdão Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 22/02/2010) . 2. Não se verifica a prática de ação administrativa ilegal por parte da autoridade apontada como coatora ao condicionar o deferimento da reversão da aposentadoria ao ressarcimento dos valores percebidos à título de licença-prêmio por assiduidade, que foram convertidos em pecúnia a época da aposentação, pois em uma interpretação lógico-sistemática do inciso II do art. 25 da Lei n. 8 .112/90, não há porque a servidora reter a verba indenizatória, paga em razão da aposentadoria, uma vez que a causa jurídica que ensejou o direito deixou de existir. 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no RMS: 68891 DF 2022/0148207-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022). (Grifo nosso).

Não há que se falar, ademais, em desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade da medida, porquanto o prazo peremptório para formalizar o agendamento de perícia foi padronizado exatamente para garantir a eficiência, segurança jurídica e respeito à impessoalidade, basilares da atuação administrativa.

Ademais, a instrução normativa, como já destacado, apresenta a excepcionalidade de reapreciação, mesmo após o prazo, quando demonstrado que o servidor não deu causa à intempestividade. Todavia, a parte impetrante não logrou se desincumbir de tal ônus, diante da fragilidade da prova apresentada (apenas fotografias sem data).

Desse modo, não se constata violação a direito líquido e certo da parte impetrante, a ser tutelado na via mandamental, notadamente pelo fato de que a medida administrativa impugnada observou os ditames do devido processo legal e encontra amparo em normas internas vigentes.

Ante
o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Deixo de condenar a parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026